Tribunal: TJES
Processo: 5000717-04.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-04.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMERINDA MORGADO FOLLI
RECORRIDO: NORMINDA GOMES DA COSTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000717-04.2024.8.08.0028

RECORRENTE: ALMERINDA MORGADO FOLLI

RECORRIDO: NORMINDA GOMES DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA (ESCADA). PRAZO DECADENCIAL DE ANO E DIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer voltado ao desfazimento de uma escada situada em beco de acesso a imóveis vizinhos. A recorrente sustenta a inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 1.302 do Código Civil ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se incidiu o prazo decadencial de ano e dia para a pretensão de desfazimento da obra (escada) construída na divisa entre as propriedades, considerando o tempo decorrido desde a conclusão da construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 1.302 do Código Civil, o proprietário possui o prazo de ano e dia, após a conclusão da obra, para exigir o desfazimento de construções que violem o direito de vizinhança; escoado tal prazo, opera-se a decadência.

No caso concreto, a parte requerida comprovou que a construção possui aproximadamente 40 anos, ao passo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar que a obra era recente (art. 373, I, CPC), o que confirma a ocorrência da decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
"1. O prazo para o proprietário vizinho exigir o desfazimento de obra (janela, sacada, terraço, goteira ou construções análogas) que viole o direito de vizinhança é decadencial de ano e dia, contado a partir da conclusão da construção, conforme o art. 1.302 do Código Civil. 2. Escoado o prazo de ano e dia, opera-se a decadência, impedindo a pretensão de desfazimento da obra. 3. Compete à parte autora o ônus de provar que a obra é recente (concluída há menos de ano e dia), nos termos do art. 373, I, do CPC, sob pena de extinção do direito pelo decurso do tempo."

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 1.302;

CPC, art. 373, I;

Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Apelação Cível nº 10499170021400001, Rel. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 15.03.2022

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ALMERINDA MORGADO FOLLI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face de
NORMINDA GOMES DA COSTA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16890478), a recorrente alega ser inaplicável o art. 1.302 do CC ao caso em tela.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 16890481).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante.

A questão repousa no direito de vizinhança, mais precisamente no tocante à divisória do imóvel da autora, localizado na Avenida Amyntas Osório de Matos, Niterói, Iúna/ES, com o da requerida.

Na audiência de ID 16890474 as partes formalizaram acordo parcial nos seguintes termos:
“1) A tubulação de água da requerida que passa no muro divisório entre os imóveis necessita de uma obra; assim a requerida se compromete a retirar a tubulação que hoje é predominantemente no muro da requerente de maneira que toda e qualquer manutenção que eventualmente se fizer necessária seja realizado sem acesso ao imóvel da requerente, bem como fazer as adequações necessárias no imóvel da requente; 2) em razão do item anterior, a requerente autoriza que a requerida ou seu preposto entre no beco objeto da controvérsia para as obras necessárias; 3) a requerida se compromete a fazer as obras entre os dias 01 e 15 de fevereiro de 2025; a requerida notificará por qualquer meio a requerente em 48 horas de antecedência das obras; 4) em relação aos fios que passam pelo beco que divide as propriedades a requerida se compromete se retirar até o dia 15 de fevereiro de 2025”
, ficando pendente de apreciação apenas a questão relativa a uma escada que se localiza no beco de acesso às duas casas.

Pois bem. Como bem salientado pelo magistrado de p
rimeiro grau
, ao caso se aplica o art. 1.302 do CC, que assim dispõe:
“O proprietário pode, no lapso de ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho”
.

No caso em tela, a requerida menciona, na defesa, que a construção já tem aproximadamente 40 anos, sem qualquer reclamação pela autora. Caberia à recorrente, por força do art. 373, I do CPC, comprovar que se tratava de uma obra recente, contudo, nada fez neste sentido, incidindo o prazo decadencial que ora se reconhece.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER-DIREITO DE VIZINHANÇA - CONSTRUÇÃO DE JANELAS - OBRA CONCLUÍDA HÁ MAIS DE UM ANO E UM DIA - DECADÊNCIA CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.302 DO CÓDIGO CIVIL - DESFAZIMENTO DA OBRA - IMPOSSIBILIDDE - EDIFICAÇÃO DE CONTRAMURO - DIREITO RECONHECIDO - ILÍCITO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE RECONHECIDA - PERDAS E DANOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Conforme preceitua o art. 1.302 do Código Civil de 2002, o prazo decadencial para o vizinho prejudicado exigir judicialmente o desfazimento da obra é de um ano e um dia após a sua conclusão, situação que afasta a pretensão envolvendo o desfazimento da obra
. Nada obstante, deve ser reconhecido o direito do proprietário prejudicado com a construção irregular, de construir contramuro, conforme previsão contida no § único do art. 1 .302 do Código Civil. Restando incontroverso nos autos a conduta ilícita da parte ré em construir janelas a menos de metro e meio do terreno do vizinho, bem como o dano que irá suportar para a construção do contramuro e perda de parte da sua propriedade, deve ser reconhecido o direito do autor à indenização a título de perdas e danos. (TJ-MG - AC: 10499170021400001 Perdões, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Não tem sentido a tese de que de violação contínua do direito, eis que a prescrição e a decadência são justamente mecanismos de segurança jurídica para pacificar
as violações (ilícitos)
em razão do decurso do tempo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)